Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702633-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOSE GALDINO DE SOUZA DECISÃO Não obstante a faculdade conferida pelo artigo 1017, §5o, do CPC, que dispensa a instrução do Agravo de Instrumento, sendo eletrônicos os autos, é necessário que o Agravante traga aos autos informações suficientes para que se possa conhecer o inteiro teor da decisão agravada, indicando claramente os autos de origem. Contudo, no caso em apreço, não há identificação do número dos autos de origem, o que inviabiliza o conhecimento do conteúdo da decisão agravada, razão pela qual o Agravante deverá, no prazo de 05(cinco) dias, trazer aos autos as informações suficientes para prosseguimento do Agravo de Instrumento. Havendo inércia, será indeferido o processamento do recurso. Int. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator